Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-90.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706699-90.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: OBRAKI ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelada para esclarecer se houve alteração no nome da empresa, uma vez que o CNPJ informado refere-se atualmente à empresa OBRAKI ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, ao passo que na primeira instância figurou como parte EDMILSON A. BARBOSA LTDA, que apresentou as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora